Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710736-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA ROSALINA DE SOUZA DUARTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 223459861 (autos de origem), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por SELMA ROSALINA DE SOUZA DUARTE, que deferiu a gratuidade de justiça à exequente, e condenou o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V do Código de Processo Civil. Todavia, proferida sentença de ID 233973927, autos de origem, em que foi extinta a execução, em razão da ocorrência da prescrição, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora